Tribunal: TJMT
Processo: 1051784-42.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051784-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LEOMIR LEMOS DOS SANTOS - CPF: 067.306.414-01 (RECORRIDO), LUDIMILA SOUZA BORGES DA SILVA - CPF: 052.923.661-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PROFESSORA CONTRATADA. FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. TEMA 551 DO STF. IRDR TEMA 04 DO TJMT. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito de professora contratada temporariamente ao recebimento de férias de 45 (quarenta e cinco) dias e do adicional de um terço constitucional, observado o reconhecimento da prescrição quinquenal, com exclusão das parcelas anteriores a 28 de julho de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a professora contratada temporariamente faz jus ao recebimento de férias de 45 dias acrescidas do terço constitucional; e (ii) estabelecer se a parte reclamada comprovou o pagamento das verbas postuladas, nos termos do ônus probatório previsto na legislação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora comprova a existência da relação jurídica de contratação temporária, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe incumbe, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

4.

Compete à parte reclamada demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, especialmente o efetivo pagamento das verbas pleiteadas, conforme art. 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbe.

5.

O direito às férias de 45 dias e ao adicional de um terço encontra amparo expresso na Lei Complementar nº 50/1998, art. 54 e seguintes, aplicável aos professores contratados temporariamente.

6.

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551 reconhece a possibilidade de percepção de férias e terço constitucional por servidores temporários quando houver expressa previsão legal, hipótese verificada no caso concreto.

7.

O entendimento consolidado no IRDR Tema 04 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assegura aos professores temporários o gozo de 45 dias de férias, com incidência do adicional de um terço sobre todo o período.

8.

A sentença afasta a ocorrência de bis in idem ao determinar a dedução de eventuais valores já pagos, preservando a vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

Professores contratados temporariamente pelo Estado de Mato Grosso fazem jus a 45 dias de férias acrescidas do terço constitucional quando houver expressa previsão legal.

2.

Incumbe à Administração Pública comprovar o pagamento das verbas trabalhistas quando reconhecida a prestação do serviço e alegada a quitação.

3.

Reconhecida a prescrição quinquenal, são inexigíveis apenas as parcelas anteriores ao marco temporal fixado na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, incisos I e II, e art. 85, §2º; Lei Complementar nº 50/1998, art. 54 e seguintes; Lei nº 9.099/95, art. 55; CNGC-MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551 da Repercussão Geral; TJMT, IRDR, Tema 04.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto nos autos nº 1051784-42.2025.8.11.0001 pela parte reclamada ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial pela parte autora LEOMIR LEMOS DOS SANTOS e condenou a parte recorrente ao pagamento d
as “
férias e terço constitucionais sobre os 45 (quarenta e cinco) dias dos períodos entre 07/2020 a 09/2024; efetivamente trabalhados e não atingidos pela prescrição quinquenal, deduzindo as verbas eventualmente já pagas,
com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021,
respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo
o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
”.

Em contrarrazões a parte recorrida/reclamante postula pelo não provimento do expediente recursal e a consequente manutenção da sentença prolatada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1051784-42.2025.8.11.0001 – RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: LEOMIR LEMOS DOS SANTOS

VOTO

Colendos Pares;

O recurso inominado deve ser improvido.

Aduz a parte recorrida/reclamante que exerceu o cargo de professora contratada pela parte recorrente/reclamada no período compreendido entre 2018 a 2025, existindo em razão de tal relação jurídica o direito ao recebimento de férias de 45 (quarenta e cinco) dias e terço constitucional sobre o mesmo período.

A sentença reconheceu a prescrição quinquenal a ser aplicada no caso em exame, decretando a prescrição das parcelas anteriores à data de 28/julho/2020.

Infere-se do conjunto probatório que os elementos carreados pela parte autora demonstram a sua contratação pela parte reclamada, desonerando-se do ônus da prova imposto pela norma processual (CPC, art. 373, inciso I).

Nessas condições competia à parte reclamada, ora recorrente, a produção de prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (CPC, art. 373, inciso II), no caso específico, comprovando que realizou o pagamento das verbas postuladas pela parte autora.

Ocorre que referida prova não aportou aos autos, não tendo a parte reclamada se desincumbido do ônus probatório que lhe era dirigido.

O direito postulado pela parte autora decorre não só da norma legal aplicável (Lei Complementar nº 50/1998, art. 54 e seguintes), como também do próprio entendimento jurisprudencial firmado pelo E. STF que firmou a tese junto ao Tema 551, cujo teor transcrevo:

Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Desnecessário, pois, no caso presente apreciar a existência ou não do desvirtuamento da contratação temporária, eis que o direito cuja tutela almeja a parte autora consta expressa na norma legal acima indicada (Lei Complementar nº 50/1998, art. 54 e seguintes), bem como está igualmente assegurada pelo entendimento firmado no E. TJMT, por meio do IRDR, Tema 04, cuja redação colaciono como fundamento do presente voto:

Os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exercem suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem apenas quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, ou seja, § 1º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

Logo, nenhuma dúvida se vislumbra acerca do direito pretendido pela parte autora, sendo certo que ante a ausência de prova do pagamento, a condenação da parte recorrente/reclamada é medida impositiva.

Impõe, por fim, observar que o próprio ato sentencial afastou a possibilidade de configuração do vedado instituto jurídico do bis in idem, na medida em que fez constar, expressamente, no dispositivo da sentença que
deverão ser deduzidas as verbas eventualmente já pagas
.

Esses os fundamentos que depõem em desfavor da pretensão recursal formulada, sendo de rigor a manutenção do ato sentencial tal como prolatado.

Pelo exposto
,
conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para assim manter a sentença nos exatos termos em que prolatada.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95,
condeno
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §2º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026